Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711092-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: YVANA BELEM PACHECO MAIA Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Yvana Belem Pacheco Maia, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV - ID no 38473086). Custas pelo autor. Sem honorários. 2. Embora a gratuidade de justiça tenha sido deferida à apelada (ID no 38473082, pág. 7), o apelante não instruiu o recurso com o preparo (ID no 38473091). Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO